Tribunal: TJDFT
Processo: 0707365-22.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0707365-22.2024.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MARIANA FRANCO XAVIER DESPACHO Defiro o pedido de retirada do processo da pauta virtual para fins de realização de sustentação oral. Porém, antes da inclusão do processo na próxima sessão presencial, deverá o recorrente se manifestar acerca da petição da recorrida de ID 70537979 no prazo de dois dias. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito